Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-47.2021.8.11.0011
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000620-47.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ENEDINA DA ROCHA - CPF: 027.694.121-75 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000620-47.2021.8.11.0011

Origem:

Juizado especial cível de Mirassol D’Oeste

Recorrente(s):

ENEDINA DA ROCHA

Recorrido(s):

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

27/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Conforme narrado na inicial, foram debitados da conta corrente da autora diversas parcelas nos valores de R$ 46,50 (quarenta e seis reais e cinquenta centavos) e R$ 47,81 (quarenta e sete reais e oitenta e um centavos), denominados como BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA, não sendo reconhecidas as transações.

O recurso interposto pelo banco foi improvido, sendo mantida a condenação por danos morais e materiais.

O que se discute na fase de cumprimento é o dano material, que fora fixado da seguinte forma na sentença:

“b) CONDENAR o Requerido a RESTITUIR, em dobro, os valores descontados indevidamente, que deverá ser apurado na execução, que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1o, § 2o, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida.”

Em que pese as razões recursais da autora, tenho que seus cálculos não seguiram estritamente os parâmetros então fixados na fase de conhecimento, incorrendo, assim, em excesso de execução.

A recorrente aponta como devido a quantia de R$ 37.299,65 (trinta e sete mil duzentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos), sem justificar esse valor.

Ora, devem ser devolvidos os valores descontados e comprovados nos autos. Em que pese a autora, ora recorrente, alegar que a Instituição bancária deve apresentar os extratos dos últimos cinco anos, tal diligência também pode ser cumprida por ela,
sendo diligência fácil e o fato da autora ter 65 anos não a torna incapaz aos atos da vida civil, sendo que, poderia facilmente comparecer ao banco, ainda mais quando se observa o momento em que o cálculo foi apresentado pelo autor em novembro de 2021, com baixa nos casos de COVID, sendo que essa alegação por si só não exime a parte de trazer aos autos provas simples que estão ao seu alcance, como meros extratos bancários, o que não se observou e até hoje não se desincumbiu de sua obrigação.

Isso sem falar que o acesso à sua conta bancária poderia ter sido feito pela internet pelo aplicativo do Banco Bradesco, com o auxílio de terceira pessoa se fosse o caso, e até mesmo do seu advogado, mas insiste em não trazer os documentos simples da prova dos valores descontados em momento anterior ao do ajuizamento da ação, a não dar validade de sua pretensão, mesmo com inversão do ônus da prova, pois esta prova era de fácil obtenção e de sua obrigação mínima na contribuição do bom andamento do feito.

Poderia o banco ter trazido a documentação? Mas era de fácil obtenção e apresentação por parte da autora que era a maior interessada na correta valoração do dano material, o que não se observou nos autos.

A prova, via regra geral é de quem alega, de onde, quem alegou não provou nos autos, no caso a parte autora / recorrente.

Assim, escorreita a sentença que julgou procedente os Embargos à execução, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da pretensão recursal, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o, do CPC, que são somados aos outros honorários anteriormente fixados, de onde, o magistrado de 1o grau, pode a qualquer tempo fazer nova verificação da gratuidade de justiça.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022